Tribunal: TJDFT
Processo: 0718476-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718476-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS DE QUEIROZ ALVES IMPETRANTE: JOYCE DE CARVALHO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada JOYCE DE CARVALHO SILVA em favor de MARCOS DE QUEIROZ ALVES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 0709132-31.2024.8.07.0001. Relata que o paciente está preso há 1 (um) ano e, recentemente recebeu uma boa proposta de emprego, o que se mostra uma oportunidade para sua reinserção social de forma a não mais delinquir, e comprovou ter residência fixa. Alega que o indeferimento do pedido causa ao paciente constrangimento ilegal, tendo em vista que se encontra cerceado em seu direito de ir e vir sem que estejam presentes os requisitos para a manutenção de sua segregação cautelar. Sustenta que não há elementos nos autos que indiquem que a liberdade do paciente representará risco à ordem pública, mormente porque a sua pretensão é justamente dar continuidade ao esforço laborativo, sendo devidamente remunerado. Assevera que a negativa do juízo se baseia no princípio in dubio pro societate, quando na regra do ordenamento jurídico brasileiro prevalece o in dubio pro reo. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, colacionando julgados sobre o tema. Invoca o art. 282, § 6o, do CPP para ressaltar que outras medidas cautelares diversas da prisão se mostram aplicáveis ao caso, destacando a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja anulada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação, determinando de imediato sua liberdade, com expedição de alvará de soltura, bem como sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão, a fim de que o paciente, em liberdade possa melhor se defender no curso do processo, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. O paciente foi preso em flagrante em 11/3/2024, acusado da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Apresentado ao juízo do Núcleo de Audiências de Custódia em 13/3/2024, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (ID 189778172). Na ocasião, o juízo ressaltou a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, para justificar a segregação cautelar do paciente, apontando a prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria, bem como o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública, além de se tratar de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 4 (quatro) anos. No que tange ao periculum libertartis, a decisão destacou o contexto do modus operandi em que praticado o delito, a indicar especial periculosidade e ousadia ímpar, além de destacar as anotações na folha penal do paciente e o fato de que estava em cumprimento de pena, em regime aberto, quando voltou a delinquir. Oferecida a denúncia e seguindo-se à instrução da primeira fase do julgamento, sobreveio a sentença de pronúncia (ID 207107499), imputando ao paciente a prática do delito tipificado nos arts. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II do Código Penal, ocasião em que o juízo ressaltou a ausência de fatos com força a afastar os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Com a sentença, conformou-se a defesa, ao desistir do recurso em sentido estrito interposto (RSE n. 0709132-31.2024.8.07.0001). Ademais, verifica-se dos autos de origem que o juízo, periodicamente, promove à revisão dos motivos que ensejaram a segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, a indicar que não há constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, sobretudo com a nova situação processual, em que já se encontra pronunciado, aguardando a sessão plenária do tribunal do júri. A oferta de emprego ao paciente, por si só, não tem o condão almejado pela defesa, tampouco a comprovação de residência fixa e ter constituído defesa nos autos, porquanto as condições pessoais favoráveis do réu não são capazes de se sobrepor aos requisitos da prisão preventiva. Nesses termos, já decidiu este tribunal: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. Sustenta a defesa ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar, ausência de fundamentação idônea da decisão impugnada, condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e emprego lícito), apresentação espontânea à autoridade policial e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) apurar se seria possível, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva se legitima com base na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, presentes no conjunto probatório, como boletim de ocorrência, laudos periciais, relatórios investigativos e depoimentos testemunhais. 4. A decisão que decretou a prisão está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada, consistente em tentativa de homicídio com uso de arma de fogo, em plena luz do dia, em local público e com risco para terceiros. 5. A periculosidade do agente é evidenciada pelo modus operandi, pelo potencial risco de retaliação à vítima (colega de trabalho) e por antecedentes de envolvimento em outras três investigações por crimes de igual natureza, ainda que sem condenação. 6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando estão presentes os requisitos do artigo 312, do CPP. 7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para os fins de prevenção e garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito imputado. 8. A prisão preventiva, no caso, é proporcional, necessária e não configura antecipação de pena, mas instrumento de tutela da ordem pública. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 311, 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953133, 0749917-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 05.12.2024, DJe 18.12.2024; TJDFT, Acórdão 1635441, 0732019-80.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 10.11.2022, DJe 22.11.2022; STJ, AgRg no HC 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.” (Acórdão 1989120, 0713530-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada constituída em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 330, todos do Código Penal, bem como nos artigos 15 e 16 da Lei no 10.826/2003. O juízo de origem converteu a prisão em preventiva, decisão mantida após pedido de revogação. A impetrante sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente se fundamenta em elementos concretos que justifiquem a medida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, evidenciando a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública. A gravidade concreta dos fatos justifica a segregação cautelar, considerando que o paciente, além de efetuar disparos em via pública, tentou fugir em alta velocidade após receber ordem de parada e disparou contra os policiais que o perseguiam. O modus operandi da conduta do paciente demonstra periculosidade social e desprezo pelas normas de convivência, circunstâncias que afastam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A condição de primariedade, residência fixa e trabalho lícito não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam. O parecer da Procuradoria de Justiça corrobora a legalidade da decisão impugnada, afirmando que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando se baseia na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública. O modus operandi do crime pode indicar periculosidade do agente e justificar a segregação cautelar. Condições pessoais favoráveis do réu não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 313; CP, arts. 121, § 2o, incisos V e VII, 14, inciso II, e 330; Lei no 10.826/2003, arts. 15 e 16. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 19/09/2024, DJe 27/09/2024. TJDFT, Acórdão 1949288, 0748207-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 06/12/2024. STF, HC 223668 AgR, Rel. Min (Acórdão 1978362, 0754629-71.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 23/03/2025.) Do mesmo modo, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não é recomendável quando há elementos hábeis a recomendar a manutenção da prisão preventiva. Sobre o tema, trago a destaque acórdão do STJ: “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS EM TESE PRATICADAS. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE É MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NÃO COMPROVADA A INDISPENSABILIDADE DA GENITORA AOS CUIDADOS DOS INFANTES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DA ORIGEM. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ACUSADA QUE PRATICAVA OS DELITOS DENTRO DA SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA EXPONDO OS FILHOS A RISCOS. EXCEPCIONALIDADE APTA AO AFASTAMENTO DA PRETENDIDA BENESSE. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção, como ocorre no presente writ. 2. Hipótese em que a prisão cautelar está devidamente motivada, para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos em tese praticados, pois, de acordo com os autos, a paciente integrava suposta associação criminosa voltada à prática de delitos patrimoniais (roubos majorados). Ela era tida como a responsável pela receptação dos bens subtraídos, vendia nas redes sociais e, ainda, acobertava em sua casa os autores dos roubos e os adolescentes infratores, o que evidencia a periculosidade da imputada e a necessidade da manutenção da prisão. Precedentes. 3. A conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, exige que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, além da comprovação da imprescindibilidade da mãe aos cuidados da criança. As instâncias originárias afastaram essa possibilidade, de modo que não há como rever a referida conclusão, por demandar inevitável reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 4. O Tribunal estadual ressaltou que a paciente praticava os delitos em sua própria residência, o que demonstra que os seus filhos menores estavam sendo submetidos a inaceitáveis riscos o que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, configura situação excepcional capaz de justificar a manutenção da prisão preventiva e o afastamento da concessão da prisão domiciliar. 5. Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 6. Ordem denegada. (HC n. 960.943/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2025 16:00:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator